Tribunal: TJDFT
Processo: 0719633-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra sentença que a condenou a excluir o nome da autora de todos os cadastros de proteção ao crédito, sob pena de multa diária, e a pagar a quantia de R$ 5.000,00, monetariamente atualizada a partir do arbitramento e acrescida dos juros legais a contar da citação, a título de danos morais.
2. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva, na medida em que se trata de relação de consumo o conflito trazido aos autos, como quer a dicção dos arts. 2o e 3o do CDC. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré em comprovar a legitimidade da anotação negativa ventilada nos autos.
3. A recorrente alega, em apertada síntese, que houve contratação do plano de saúde na modalidade dental pela autora. Afirma que não foram quitadas todas as parcelas devidas. Defende a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos.
4. A recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, pois não logrou sequer demonstrar que a autora firmou o aludido contrato de assistência à saúde (plano odontológico). Destaca-se que o documento ID 19876263 não está assinado pela ora recorrida.
5. Lado outro, a demandante assevera que nunca manifestou interesse em aderir ao plano odontológico oferecido pela ré, razão pela qual não possui cartão de acesso ou lista de clínicas cadastradas.
6. Nesse contexto, é irrefutável que a ilicitude do ato praticado pela requerida, inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, em razão de débito originado em contrato não firmado pela demandante, foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento.
7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesses casos, o dano moral é in re ipsa, ou seja, desnecessária a comprovação da extensão do dano aos direitos da personalidade, pois são considerados presumidos (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA).
8. Desse modo, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação, valor que ora se adapta aos precedentes desta Turma Recursal.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.